Tribunal: TJMT
Processo: 1003961-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003961-75.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (EMBARGADO), TIM TRANSPORTES IRMAOS MACHADO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 20.277.202/0002-73 (EMBARGADO), EXPRESSO JUINA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 09.567.542/0001-15 (EMBARGADO), 1a CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - ESP. FALENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTA PRECATÓRIA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (EMBARGADO), LYSI ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 58.064.639/0001-10 (EMBARGANTE), LYSI ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 58.064.639/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ILANA DANUBIA DE FREITAS STEFANELLO SILVA registrado(a) civilmente como ILANA DANUBIA DE FREITAS STEFANELLO SILVA - CPF: 029.194.461-26 (PROCURADOR), VERA LUIZA BARBOSA DE FREITAS - CPF: 475.509.961-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS DA ADMINISTRADORA JUDICIAL. FATO SUPERVENIENTE CONSIDERADO SEM PRÉVIA OITIVA DA PARTE INTERESSADA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO À DECISÃO-SURPRESA.
ACÓRDÃO ANULADO
. REABERTURA DO CONTRADITÓRIO.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos p
or
Administradora Judicial
em virtude de A
córdão que, ao acolher
E
mbargos das
R
ecuperandas, atribuiu efeitos modificativos
e
readequ
ou
a remuneração
da Administradora
com base em fato superveniente noticiado em petição protocolada após a oposição
do

Recurso Integrativo
, e da qual não lhe foi oportunizada a manifestação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se a consideração de fato superveniente, introduzido
por petição protocolada após a
oposição dos
E
mbargos
Declaratórios
, sem prévia intimação da Administradora Judicial, viola os
arts
. 9o e 10 do CPC;
ii
) examinar se houve afronta ao contraditório, à ampla defesa e à vedação à decisão-surpresa;
iii
) definir a consequência processual da
falta
de manifestação específica da parte interessada sobre o elemento determinante para a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É admissível o conhecimento de fato superveniente em sede de
Embargos
d
e Declaração
, inclusive com atribuição de efeitos modificativos, desde que observada a garantia do contraditório.

4. A readequação da remuneração da Administradora Judicial decorreu diretamente de fato novo alegado em petição superveniente apresentada após a oposição dos
E
mbargos
pel
as
R
ecuperandas, elemento que não integrava o objeto inicial do
R
ecurso
I
ntegrativo.

5. A
falta
de intimação da Administradora Judicial para se manifestar sobre o fato superveniente considerado como fundamento determinante da decisão configura
ofensa
aos
arts
. 9o e 10 do CPC e caracteriza decisão-surpresa.

6. A modificação do julgado sem oportunizar à parte interessada a possibilidade de influenciar a formação do convencimento do órgão julgador implica nulidade do
A
córdão
e impõe
a reabertura do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para declarar a nulidade do
A
córdão que acolheu os embargos das recuperandas e determinar a reabertura do contraditório, com concessão de prazo para manifestação da Administradora Judicial sobre a petição superveniente.

Tese de julgamento
:

“1. A consideração de fato superveniente como fundamento determinante para a modificação do julgado exige a prévia oitiva da parte diretamente afetada, sob pena de
ofensa
ao contraditório e à vedação à decisão-surpresa.

2. A
falta
de intimação para manifestação sobre elemento novo introduzido após a oposição dos
Embargos
d
e Declaração
enseja a nulidade do
A
córdão modificativo.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se
de Recurso de Embargos de Declaração
oposto por
Lysi
Administração Judicial Ltda.
em virtude do
A
córdão de Id. 336885870, que acolheu
E
mbargos
Aclaratórios
opostos por

Viação Juína Ltda.
e outros
, e atribuiu-lhes efeitos infringentes.

A Embargante sustenta, em síntese, a nulidade do
A
córdão embargado por
ofensa
ao contraditório, à ampla defesa e à vedação à decisão-surpresa,
sob a tese
de que a alteração da remuneração decorreu da consideração de “fato novo” não submetido à sua prévia oitiva, consistente na petição superveniente apresentada pelos recuperandos, na qual foi noticiada a redução do passivo concursal.

Aduz que não foi intimada especificamente para se manifestar sobre a alegação de fato novo, embora tal elemento tenha sido determinante para a revisão da base de cálculo de sua remuneração, o que configura afronta aos art
igos
9o e 10 do Código de Processo Civil e ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Sustenta que não há fato novo juridicamente relevante, pois a relação de credores que indicou a redução do passivo foi protocolada e publicada meses antes da oposição dos Embargos
d
e Declaração,
portanto,
trata-se
de elemento pretérito, conhecido e alcançado pela preclusão, cuja rediscussão não
era
admissível em sede de
A
claratórios
.

Alega
que o Acórdão é omisso por
não enfrentar a intempestividade e a inadequação da via eleita para rediscussão da remuneração da Administradora Judicial, bem como por desconsiderar que a complexidade do caso e o volume de trabalho permaneceram inalterados
. Ressalva que não é
possível a fixação da remuneração com base exclusiva no valor do passivo.

Argumenta, ademais, que houve supressão de instância, pois, após a alegação de fato novo, o Juízo de origem apreciou a matéria e manteve a remuneração originalmente fixada, de modo que eventual irresignação deveria ter sido veiculada por novo Agravo
d
e Instrumento.

Requer o acolhimento do Recurso
, com efeitos infringentes, para reconhecer a nulidade do
A
córdão embargado e restabelecer o
julgado
anterior que mantivera a remuneração da Administradora Judicial nos termos fixados pelo Juízo de origem ou, subsidiariamente, para determinar a reabertura do contraditório, com sua intimação específica para manifestação sobre a petição superveniente.

Manifestação dos Embargados no Id. 345260350.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
Viação Juína Ltda., Tim Transportes Irmãos Machado Ltda. ME e Expresso Juína Ltda. ME
,
todas integrantes do denominado
Grupo Viação Juína – em Recuperação Judicial
, interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento
em virtude da
decisão proferida pelo J
uiz
da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1051586-16.2024.8.11.0041, fixou a remuneração da Administradora Judicial em 2,25%
(dois vírgula vinte e cinco por cento)
sobre o valor total do passivo
concursal então estimado em R$ 67.324.450,75
(sessenta e sete milhões, trezentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos)
, a ser paga de forma parcelada.

As Agravantes sustentaram, em síntese, que o percentual arbitrado compromete a viabilidade econômica do plano de soerguimento, por afronta aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da preservação da empresa,
e
pugna
ram
pela redução da verba honorária para 1%
(um por cento)
do passivo concursal.

Após a
apresentação de contraminuta pela Administradora Judicial e manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça pelo desprovimento do
R
ecurso, esta Câmara, em julgamento unânime realizado em 05/08/2025,
desproveu
o Agravo de Instrumento
e manteve

incólume
a decisão agravada que fixara a remuneração da Administradora Judicial nos termos do art
igo
24 da Lei n. 11.101/2005.

Irresignadas, as Recuperandas opuseram Embargos de Declaração, alegando, em síntese, omissão quanto à análise da desproporcionalidade da verba honorária, à real capacidade de pagamento do grupo recuperando, aos parâmetros de mercado e à função social da empresa, pugnando pela atribuição de efeitos modificativos para redução do percentual fixado.

Lysi
Administração Judicial Ltda.
foi intimada
a se
manifestar quanto aos
Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, por meio de intimação disponibilizada no DJEN em 18/08/2025.

Antes do julgamento dos Embargos,
precisamente
em 19/08/2025, as Recuperandas protocolaram a petição de Id. 308038353, na qual noticiaram fato superveniente, consistente na apresentação, pela própria Administradora Judicial, da relação oficial de credores, com a consolidação de passivo concursal significativamente inferior ao anteriormente estimado, no montante de R$
4.472.071,17
(quatro milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, setenta e um reais e dezessete centavos), e
requer
eram
a readequação da remuneração fixada à nova realidade econômica do processo.

E
m 27/08/2025, foi certificad
o o
decurso do prazo legal em 26/08/2025, sem manifestação da
Administradora/Embargada
acerca dos Embargos de Declaração opostos pelas Recuperandas.

E
sta Câmara julgou os Embargos de Declaração
em 09/12/2025 e, por unanimidade, acolheu o Integrativo, atribuiu-lhes
efeitos modificativos, reconhece
u
a existência de fato superveniente relevante e determin
ou
a readequação da remuneração da Administradora Judicial para 5%
(cinco por cento)
sobre o passivo concursal efetivamente apurado de R$ 4.472.071,17
(quatro milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, setenta e um reais e dezessete centavos)
, totalizando R$ 223.603,56
(duzentos e vinte e três mil, seiscentos e três reais e cinquenta e seis centavos).

Ciente do A
córdão, a Administradora Judicial opôs
este
Recurso Integrativo, alegando, em síntese, a nulidade
do
decisum
por ofensa ao contraditório, à ampla defesa e à vedação à decisão-surpresa,
sob a tese
de que a modificação do julgado decorreu da consideração de fato novo introduzido na petição superveniente das Recuperandas, sem que lhe fosse oportunizada manifestação específica a respeito, em afronta aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil e ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Razão lhe assiste. E
mbora seja juridicamente admissível o conhecimento de fato superveniente em sede de Embargos de Declaração, inclusive com atribuição de efeitos modificativos, tal providência não dispensa a observância do contraditório substancial, especialmente quando o novo elemento constitui fundamento determinante para a alteração do julgado,
tal qual
ocorreu
na hipótese
.

No
A
córdão que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelas Recuperandas, a readequação da remuneração da Administradora Judicial decorreu diretamente
do que foi alegado na
petição superveniente de Id. 308038353, na qual foi noticiada a significativa redução do passivo concursal, circunstância que não integrava o objeto inicial dos Embargos e que se revelou decisiva para a modificação do resultado anteriormente proclamado por esta Câmara.

Ocorre que, embora a Administradora Judicial tenha sido regularmente intimada para se manifestar sobre os Embargos de Declaração, não
o foi
para que se pronunciasse acerca do fato novo superveniente introduzido pelas Recuperandas
na petição de Id. 308038353
, o qual serviu de base
exclusiva
para a alteração da remuneração originalmente fixada.

Não há como negar que esses fatos
configura
m ofensa
aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, que consagram a vedação à decisão-surpresa e asseguram às partes o direito de influenciar, de forma efetiva, na formação do convencimento do órgão julgador.

A Lei é clara no sentido
de que nenhuma decisão pode ser proferida com base em fundamento a respeito do qual não tenha sido oportunizada às partes a prévia manifestação, sobretudo quando se trata de elemento novo com potencial modificativo do julgado.

No caso, a
falta
de intimação da Administradora Judicial para se manifestar especificamente sobre a petição de Id. 308038353 impediu o exercício pleno da ampla defesa
.

Com efeito,
ao adotar a tese embasada
em petição protocolada depois da oposição dos Embargos de Declaração
, sobre a qual a parte
adversa
não teve oportunidade de se manifestar, sobretudo para influenciar o julgamento e apresentar
argumentos e
provas capazes de refutar
aquele
que conduziu à
conclusão
da Câmara
em sentido contrário aos interesses
da Administradora
, incorreu no vício da decisão
-
surpresa e, consequentemente, violou o direito ao contraditório substancial da parte.

Dessa forma, sem adentrar, neste momento, no mérito da readequação da verba honorária, impõe-se o reconhecimento da nulidade do
A
córdão que acolheu os Embargos de Declaração das Recuperandas, por ofensa ao contraditório e à vedação à decisão-surpresa, devendo ser oportunizada à Administradora Judicial a prévia manifestação sobre o fato superveniente considerado.

Com essas considerações,

acolho
os Embargos de Declaração, atribuo-lhes efeito modificativo, e declaro nulo o

A
córdão
de Id. 336885870
.

Concedo à Embargante
Lysi
Administração Judicial Ltda.
o prazo de
5 (cinco
) dias, a contar da publicação deste
A
córdão, para que se manifeste especificamente sobre a petição de Id. 308038353, que noticiou a alegada redução do passivo concursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026